Tribunal: TJDFT
Processo: 0732898-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DA AUTORA. MAIOR FACILIDADE DO RÉU NA PRODUÇÃO DA PROVA CONTRÁRIA. DECISÃO MANTIDA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu, Distrito Federal, contra decisão que, em ação de indenização por erro médico, deferiu a inversão do ônus da prova.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, diante da hipossuficiência técnica e econômica da parte autora e da maior facilidade do réu em produzir prova contrária.
III. Razões de decidir
3. A inversão do ônus da prova encontra respaldo no art. 373, § 1o, do CPC, quando presentes peculiaridades que evidenciem a excessiva dificuldade da parte em cumprir o encargo probatório e a maior facilidade da parte contrária em produzir a prova do fato contrário. 4. No caso, a autora litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, não dispõe de assistência técnica especializada e enfrenta dificuldades para formular quesitos, impugnar laudos e produzir prova pericial, ao passo que o réu possui aparato técnico e acesso ao prontuário médico. 5. A redistribuição dinâmica do ônus da prova visa assegurar o contraditório e a ampla defesa, não impedindo que o réu utilize meios probatórios idôneos para demonstrar a regularidade do atendimento e afastar eventual nexo causal.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal.
_______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, incisos I e II e § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1941271, Agravo de Instrumento no 0724462-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 30/10/2024, DJe 14/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1252069, Agravo de Instrumento no 0700060-62.2020.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 27/05/2020, DJe 04/06/2020; TJDFT, Acórdão no 1240243, Agravo de Instrumento no 0724052-86.2019.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 25/03/2020, DJe 03/04/2020.